Tribunal: TJSP
Processo: 1062423-38.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
"AÇÃO COMINATÓRIA – Franquia – Cláusula de não concorrência que se mostra aplicável, no caso em tela, mas com parcial restrição a fim de se evitar ofensa às garantias do pleno exercício da atividade profissional e da livre iniciativa - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso não provido.".